Tribunal: STF
Processo: RE 1587902
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“Agravo Interno. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de suplemento alimentar gratuito a pessoa hipossuficiente, portadora de síndrome de colite alérgica hemorrágica. Solidariedade manifesta entre os entes da Federação. Estado do Rio de Janeiro no polo passivo. Sentença de procedência. Matéria sem complexidade, julgada a teor do disposto no art. 557 da Lei de ritos. Precedentes deste Sodalício. Decisão monocrática fundamentada, não estando a merecer reparos. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 12).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LV do art. 5º, o caput do art. 37, o § 1º do art. 195, os arts. 196 e 197 e o inc. I do art. 198 da Constituição da República. Argumenta que “cuida-se de ação ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro para que forneçam gratuitamente medicamento não encartado no Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde” (fl. 4, e-doc. 17).

Sustenta que “a Constituição também atribui competência comum às três órbitas federativas para formular e executar políticas públicas, nos termos de seu art. 23, II. Contudo, essa lógica não inspira a conclusão de haver superposição entre a atuação dos entes federados, como se tivessem competência solidária e irrestrita em todas as questões, conforme assinalado no v. acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 17).

Ressalta que “a legislação infraconstitucional sobre normas gerais, de responsabilidade da União federal, registrou a tônica da descentralização da gestão e da municipalização, inclusive no que toca à política de assistência farmacêutica. Assim, é que, além dos medicamentos garantidos no tratamento hospitalar, o Sistema Único de Saúde se empenha em assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo. Esses medicamentos, também denominados de excepcionais, estão incluídos no chamado Programa de Medicamentos Excepcionais, de responsabilidade dos Estados, e constam hoje da listagem anexa à Portaria n. 2.577/2006” (fls. 5-6, e-doc. 17).

Assevera que “criado em 1993, o Programa de Medicamentos Excepcionais sofreu muitas inclusões e exclusões, sendo certo que até o presente momento, os medicamentos requerido na exordial ainda não compõe o referido Programa, inexistindo base legal para o seu fornecimento gratuito pelo Estado do Rio de Janeiro, sob pena de afrontar o princípio do acesso universal e igualitários às ações e serviços de saúde” (fl. 6, e-doc. 17).

Alega que “o v. acórdão não pode prosperar eis que atribui ao Estado obrigação que extrapola sua competência para o caso específico do medicamento requerido, valendo lembrar o teor art. 197 da Constituição Federai que estabelece que cabe ao Poder Público dispor sobre a regulamentação, fiscalização e, controle das ações e serviços de saúde nos termos da lei, reforçando a lógica. que inspira o princípio da legalidade administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 17).

Pede o provimento do presente recurso para “reformar o acórdão proferido pela Colenda 13ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a fim de limitar a responsabilidade do Estado de fornecer gratuitamente apenas os medicamentos contemplados na Portaria n. 2.577/2006, do Ministério da Saúde, que atualizou a listagem de medicamentos excepcionais, bem como excluir a condenação incerta e genérica imposta do Estado” (fl. 13, e-doc. 17).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento dos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“Ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer. Tratamento de saúde à hipossuficiente. Ação direcionada em face do Estado do Rio de Janeiro. Pedido de fornecimento de suplemento alimentar a pessoa portadora de Síndrome de Colite Alérgica Hemorrágica. Sentença de Procedência. Apelo do Estado, desprovido, monocraticamente. Agravo Interno interpostos pelo Estado desprovido, por unanimidade. Interposição de recurso especial e recurso extraordinário pelo réu. Retorno dos autos da Terceira Vice Presidência para reexame, para eventual juízo de retratação em razão do Tema 793 e 1234 do STF. Tema 793, que reconheceu que os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS. A solidariedade entre os entes federativos não exclui a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme as competências específicas do SUS, mas tal definição deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, sem afastar a possibilidade de condenação solidária. Modulação dos efeitos do tema 1.234 quanto à competência, para determinar que apenas se aplicam às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no diário de justiça eletrônico, na data de 11/10/2024, afastando sua incidência uma vez que esta ação fora ajuizada em 25/08/2008 e a sentença de mérito proferida em 18/12/2008, sem que seja possível a suscitação de conflito negativo de competência. MANUTENÇÃO DO JULGADO” (fl. 2, e-doc. 28).

4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o presente recurso e remeteu os autos a este Supremo Tribunal ressaltando: 
“No caso em tela, após devolução dos autos nos termos do art. 1.030, III, do CPC, o Órgão julgador exerceu juízo negativo de retratação, deixando de analisar os requisitos dispostos nas teses firmadas nos Temas 1234 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados. 
Ademais, o acórdão recorrido concluiu pela solidariedade entre os entes públicos para atendimento ao direito à saúde, porém não houve menção sobre o ente federativo que deverá suportar o ônus financeiro ou promover o respectivo ressarcimento, considerando a repartição de competência administrativa do Sistema Único de Saúde.
Portanto, a conclusão do acórdão está em aparente dissonância com as teses firmadas nos Temas 793 e 1234 do STF, razão pela qual, recaindo a controvérsia sobre matéria exclusivamente jurídica e havendo o prequestionamento, deve ser admitido o recurso especial, nos termos dos artigos 1.030, V, ‘c’, e 1.041 do CPC, ficando prejudicado o exame das demais questões veiculadas em razão do efeito devolutivo integral à instância superior” (fls. 6-7, e-doc. 31).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

Esclareça-se que, quanto à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024). 

No caso em exame, a ação foi proposta em 25.8.2008. Ao reconhecer haver “modulação dos efeitos do tema 1.234 quanto à competência, para determinar que apenas se aplicam às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no diário de justiça eletrônico, na data de 11/10/2024” e afastar “sua incidência uma vez que esta ação fora ajuizada em 25/08/2008 e a sentença de mérito proferida em 18/12/2008, sem que seja possível a suscitação de conflito negativo de competência” (fl. 2, e-doc. 28), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro observou a correta e adequada aplicação da modulação dos efeitos da decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, como se pode verificar.

No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.

Ainda que assim não fosse, há que se anotar, também, que a espécie em exame não está abrangida pelo que assentado no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, pois a controvérsia posta refere-se ao tratamento médico consistente em fornecimento do suplemento alimentar Neocate - Leite Hidrolisado. Essa circunstância foi expressamente ressalvada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, tendo este Supremo Tribunal assentado que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifos nossos).

7. Na espécie vertente, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas sim de insumos para tratamento médico de saúde, como afirmado pelo Tribunal de origem. 

8. Ao reconhecer a “responsabilidade solidária do Estado do Rio de Janeiro relativamente à obrigação sub judice”, assentando que, “ainda que o encargo financeiro para custear o tratamento de saúde seja atribuído a um dos entes da federação pelas regras de repartição de competência do Sistema Único de Saúde SUS, a solidariedade advém do fato de que o fornecimento de tratamento médico aos necessitados é um dever do Estado” (fl. 5, e-doc. 28), o Tribunal de origem realizou a correta aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados.

Ademais, na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção do tratamento pleiteado, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora